Tribunal: TJMT
Processo: 1009786-91.2021.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009786-91.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e contraditório.

2. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, deve ser mantido.

3. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ÁGUAS DE SINOP S/A
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, na ação anulatória n. 1009786-91.2021.8.11.0015 ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial.

A parte apelante aduz que não há qualquer falha na prestação de serviços, uma vez que “
que é dever do consumidor adimplir as obrigações pecuniárias, sob pena de suspensão dos serviços e cobrança compulsória. Posto isso, no que diz respeito às instalações internas, vê-se que o prestador não será responsável, ainda que tenha procedido a vistoria, por danos causados a pessoas ou bens decorrentes de defeitos nas instalações internas do usuário, ou de sua má utilização
”.

Afirma que “a
nalisando minuciosamente o processo administrativo é possível verificar que a Recorrente realizou vistorias no local para verificar se havia possível vazamento nas instalações de responsabilidade da concessionária, assim sendo restou comprovado nenhuma irregularidade no local. Ademais, mesmo após vistorias no local, ainda assim o consumidor solicitou que o hidrômetro fosse encaminhado para o INMETRO, ação que foi executado pela apelante. Aliás, após a aferição do hidrômetro, foi concluído que o mesmo foi reprovado por submedição, tendo em vista que o medidor apresentou erro abaixo do máximo admissível na razão, estando o hidrômetro com erro favorável ao consumidor
”.

Assevera que “
diante do que fora exposto, é evidente que o hidrômetro estava funcionando de forma que favorecesse o reclamante, posto que este aferia o consumo menor do que utilizado no imóvel. o medidor instalado no imóvel do consumidor fora reprovado por submedição, não causando prejuízo ao usuário
”.

Ainda, sustenta que “
o prazo dado pelo órgão fiscalizador 10 (dez) dias, é totalmente desproporcional, posto que, conforme normativa do INMETRO, o prazo para o referido procedimento é de 90 (noventa) dias, sendo que as faturas do reclamante permaneceram bloqueadas no sistema da requerente
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pleito inicial. E, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a redução da multa imposta. Por fim, requer seja determinada a imediata emissão da certidão negativa de dívida e/ou positiva com efeitos negativos, uma vez que a tutela já foi deferida nos autos do agravo de instrumento nº 1009695-46.2021.8.11.0000.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, requerendo o desprovimento do recurso por estarem as decisões e os atos praticados pelo PROCON devidamente fundamentados, com observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

(Id. 202355662).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (Id. 203080749).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, a parte apelante ÁGUAS DE SINOP S/A objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na anulação da multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 21.333,33 (vinte e um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Infere-se dos autos que o juízo de origem fundamentou na sentença o seguinte:

“A Autoridade Fiscal concluiu, portanto, que a parte Autora agiu em desacordo com o disposto nos art. 6º, inciso III; art. 14, § 1º, incisos I e II; art. 39, inciso II; e, art. 42, § único, todos do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-lhe multa com supedâneo nos
arts
. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A sanção combatida foi aplicada a partir de apuração dos fatos em regular Processo Administrativo, onde foi assegurado à parte Autora o pleno exercício da ampla defesa e que culminou com julgamento de subsistência da autuação por infração consumerista.

O Auto de Infração, portanto, que nele se embasa, gozam de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade que não foi elidida pela parte Autora mediante prova inequívoca.

Nos autos do Procedimento Administrativo sub judice, o caso foi examinado em todos seus aspectos.

Sem adentrar em pormenores que foram analisados à exaustão pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, assevera-se que o Judiciário não é instância superior de julgamento das decisões tomadas pela Administração em seu âmbito de competência, de maneira que a eventual preclusão de matérias abordadas naquela esfera não pode ser invocada no processo judicial, não se vislumbra vício formal que macule o procedimento administrativo.

Além do mais, a sanção foi aplicada de conformidade aos
arts
. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, a qual se escuda nos
arts
. 5º, inc. XXXII, 24, inc. V, e 170 da Constituição Federal.

Cumpre frisar, então, que a lavratura de Auto de Infração e imposição de multa é ato administrativo e, como tal, goza de presunção de veracidade, que não foi elidida, ante a ausência de prova inequívoca produzida pela parte Autora, de maneira que não há que se falar em nulidade da aplicação da multa, reconhecendo-se a higidez da sua exigibilidade.

Ausente ilegalidade a ser rechaçada, resta EVIDENTE a REGULARIDADE do ato administrativo impugnado.

O ato administrativo combatido, ademais, ostenta regularidade derivada do disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal, por ter sido praticado por órgão competente para fiscalizar o cumprimento da legislação consumerista, no exercício de poder de polícia que lhe foi conferido pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Ademais, a PENALIDADE de MULTA imposta pelo PROCON encontra AMPARO no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I - multa; (...)”.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC disciplina que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Vejamos:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Portanto, NÃO ASSISTE RAZÃO à parte Autora, eis que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações e ainda, observando sua condição econômica, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para COIBIR a CONDUTA LESIVA por parte da parte Autora. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Por conseguinte, restando comprovado que a decisão administrativa foi precedida do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade aferível, mas apenas inconformismo da parte Autora com a sua condenação, não há que se falar em nulidade do Processo Administrativo.

Assim, NÃO ASSISTE RAZÃO à PRETENSÃO AUTORAL.

“
Ex
positis”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC.” (Id. 202355658).

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, a ausência de violação ao Código de Defesa do Consumidor, por inexistir qualquer irregularidade no procedimento realizado pela empresa, bem como pela ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa pelo PROCON, devendo o processo administrativo ser anulado.

De início
,
é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“Decreto n. 2.181/1997

“
Art. 33. As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”
.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”.

Importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346:
“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473:
“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direito
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

De outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Merece registro, ainda, que o Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9º do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9º -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”.
[sem destaque no original].

De igual maneira, leciona Hely Lopes Meireles sobre a possibilidade de anulação dos atos administrativos pelo Poder Judiciário,
in
verbis
:

“
Certo é que o Judiciário não poderá substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância dentro da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político, ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus interna
corporis
. Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade
”. (in Direito administrativo brasileiro, 42' ed., São Paulo, Malheiros, 2016, pág. 236).

Diante disso, o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Na análise do processo administrativo realizado pelo PROCON, verifica-se que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados e, de igual maneira, a decisão encontra-se devidamente motivada.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular o referido processo administrativo, uma vez que houve a análise dos fatos e a fundamentação quanto às normas infringidas que ensejaram a autuação.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Precedentes do STJ.

Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024)
[sem destaque no original]

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA – PENALIDADE ADMINISTRATIVA – PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA PENA PECUNIÁRIA – MANTIDA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No que tange à prescrição intercorrente, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo prescricional para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal
n.°
9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal
n.°
6.514/2008, se aplica exclusivamente às ações punitivas da administração pública federal, direta ou indireta. Dessa forma, não incide na hipótese em que a multa administrativa decorre da atuação punitiva de ente da administração pública estadual ou municipal, no exercício de seu poder de polícia, não sendo aplicável ao caso em questão.

2. No que tange à multa aplicada pelo PROCON, sendo este um órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3º, X e artigo 4.º, III, do Decreto n.º 2.181/1997.

3. Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.

4. Ademais, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

5. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
[sem destaque no original].

Em relação à multa aplicada, no valor de R$ 21.333,33 (vinte e um mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), considerando a gravidade da infração cometida, a existência de circunstâncias agravantes e a condição econômica da empresa, é certo que o PROCON realizou a dosimetria da pena de forma adequada, de modo que não se vislumbra a possibilidade de redução do montante fixado, em razão da inexistência de qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, no que concerne ao pleito de emissão imediata da certidão negativa de dívida ou positiva com efeitos negativos, considerando a antecipação de tutela nos autos do agravo de instrumento nº 1009695-46.2021.8.11.0000, verifico que não há pedido anteriormente realizado no que tange à referida emissão. Portanto, deixo de analisá-lo nesta fase recursal, devido à supressão de instância.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO OU CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA - INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COMPLEMENTAR DE ICMS – IMPORTAÇÃO – DESCABIMENTO – LÍCITA A COBRANÇA, POIS É FACULTADO AO ADMINISTRADOR REGULAMENTAR OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DE DECRETO OU PORTARIA, CONFORME ARTS. 99 E 100 DO CTN DA PORTARIA N.º 093/2010 - DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO EM QUESTÃO
– PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. Conforme conteúdo da Portaria n.º 093/2010 – SEFAZ/MT “institui procedimentos de controle na importação de mercadorias e bens provenientes de operações processadas em recintos alfandegados de porto seco e dá outras providências”, não prevendo qualquer disposição referente à majoração direta da base de cálculo do ICMS, logo, lícita, pois é facultado ao administrador regulamentar obrigação tributária por meio de Decreto ou Portaria, conforme
arts
. 99 e 100 do CTN. O Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, sob pena de supressão de instância. (TJ-MT 10000093520188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2020)
[grifo nosso]

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e a ele NEGO PROVIMENTO
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024